Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-73.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pedido de absolvição por ausência de dolo na conduta do agente que, deliberadamente, dá causa à instauração de investigação policial contra alguém, sabendo-o inocente.

2. Recurso desprovido.